Tribunal: TJDFT
Processo: 0712733-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712733-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS FILIPE BELARMINO PERSCH, GIANE REJANE PERSCH, ADRIANA BELARMINO PERSCH AGRAVADO: EDNA RIBEIRO D E S P A C H O Tendo em vista o Dever de Diálogo do Relator, aos agravantes para sustentarem o cabimento do Agravo de Instrumento, porquanto, mesmo Taxativo Mitigado o Rol do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, o intuito do legislador de barrar os recursos formados mediante instrumento quando se tratar de deferimento ou indeferimento de provas em ação de conhecimento, ao menos nesse juízo inicial, está mantido segundo a Jurisprudência, ainda mais quando o Juízo se manifestou expressamente pela suficiência das provas e determinou a conclusão dos autos para Sentença. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator